Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-93.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002797-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), OLVEPAR ALIMENTOS S A - CNPJ: 01.219.935/0001-26 (APELADO), TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002797-93.2018.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REQUERIDAS QUE TIVERAM A FALÊNCIA DECRETADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO IMPORTA NA EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE – ART. 64, §§ 3º E 4º, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, no caso, o Juízo Universal.

É conferida ao Juízo competente a atribuição de examinar eventuais nulidades no curso do procedimento, bem como analisar o acertamento do teor dos pronunciamentos judiciais proferidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002797-93.2018.8.11.0041

APELANTE: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

APELADO: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO, OLVEPAR ALIMENTOS S A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Edson Teles de Figueiredo Junior
, de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela
Massa Falida de Olvepar S.A. Indústria e Comercio e Olvepar Alimentos S.A.
, para extinguir o Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Monitória, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da incompetência do Juízo.

Explica que foi nomeado e, posteriormente, reconduzido ao cargo de Diretor Presidente da empresa Olvepar Alimentos S.A., segunda apelada, por dois períodos consecutivos de 02 anos, com remuneração mensal de 06 salários mínimos, conforme Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15/09/2015.

Complementa que cumpriu com seu mister, contudo, a segunda apelada deixou de pagar a remuneração pactuada desde 12/2015.

Aduz que ajuizou Ação Monitória para o fim de receber o pagamento de R$ 140.743,13 (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta e três reais e treze centavos), contudo, como as requeridas não pagaram a dívida, o Juízo constituiu de pleno direito o documento inicial em título executivo judicial e converteu a ação em Cumprimento de Sentença.

Informa que iniciado o Cumprimento de Sentença, as executadas quedaram-se inertes para o pagamento voluntário. Diz que somente após o pedido de penhora
on line
de contas correntes e a demonstração de ocultação de valores, as executadas, ora apeladas, se insurgiram por meio da Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhida para extinguir o processo, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juízo, em razão da instalação do juízo universal da falência.

Alega não ser o caso de extinção do Cumprimento de Sentença, mas de prosseguimento da execução ou a remessa dos autos a Vara Especializada da Fazenda Pública, para aproveitamento de todos os atos já praticados e prosseguimento da execução na fase em que se encontrava.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento ou remeter o feito a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da comarca de Cuiabá, onde se processa a falência das apeladas, para o prosseguimento da execução na fase em que se encontra.

Contrarrazões (id 49491074). Assevera que a Ação Monitória foi distribuída em 07/02/2018, quando já havia sido instalado o juízo universal da falência, este que é o competente para apreciar todas as ações e créditos decorrentes do exercício da empresa. Ressalta que a massa falida de Olvepar Alimentos teve a decretação de falência em 17/01/2018. Aduz, ainda, acerca da inexigibilidade do crédito. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira da Rocha, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que o feito seja remetido ao juízo competente, para analisar a possibilidade de se aproveitar os atos praticados pelo juízo incompetente. (id 52050958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002797-93.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, tirado no bojo da Ação Monitória que Edson Teles de Figueiredo Junior ajuizou contra Massa Falida de Olvepar S.A. Indústria e Comercio e Olvepar Alimentos S.A., em razão da incompetência absoluta do Juízo.

Consta que o apelante, Edson Teles de Figueiredo Junior, ajuizou em 07/02/2018, Ação Monitória contra Olvepar S.A. Indústria e Comércio e Olvepar Alimentos S.A., visando o pagamento da importância de R$ 140.743,13 (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta e três reais e treze centavos), consistente no recebimento de créditos salariais do período em que exerceu o cargo de Diretor Presidente da segunda apelada Olvepar Alimentos S.A..

Em manifestação, o síndico da massa falida de Olvepar S.A. Indústria e Comércio, arguiu a incompetência do Juízo, porquanto, quando da propositura da Ação Monitória, em 07/02/2018, já havia sido decretada a falência da segunda requerida, Olvepar Alimentos S.A. (17/01/2018). Postulou, assim, para que o feito fosse encaminhado ao Juízo Universal. (id 49491026)

Ocorre que o Juízo entendeu não ter havido oposição de embargos pelas requeridas, de modo que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com a conversão da ação em Cumprimento de Sentença. (id 49491033)

Em sede de Cumprimento de Sentença, as executadas, ora apeladas, opuseram Exceção de Pré-Executividade, na qual ressaltaram, nos termos da manifestação anterior, a competência do juízo falimentar para processar e julgar o feito.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo, o Cumprimento de Sentença foi extinto, como consignado:

“Trata-se de Exceção de Pré-executividade arguida pela Massa Falida de Olvepar S/A - Industria e Comercio, representada por sua administradora a Trust Serviços Administrativos, sustentando que o crédito exigido neste Cumprimento de Sentença advindo da Ação Monitória decorre de suposto crédito do autor exequente quando exerceu o cargo de Diretor Presidente da Olvepar Alimentos S/A, na concordata no ano de 2015.

Conduto, alega que a empresa Olvepar Alimentos S/A teve sua falência decretada em 17/01/2018, e a inicial foi distribuída em 07/02/2018, quando já havia sido instalado o juízo universal da falência, competente para apreciar todas as ações e créditos decorrentes do exercício da empresa, conforme prevê a Lei 11.101/2005.

Assim, assiste razão à empresa Excipiente ao alegar a incompetência deste juízo para reaver o suposto crédito do Excepto. Portanto, ante a incompetência absoluta deste juízo, julgo extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, reconhecendo ausência de pressupostos processuais válidos para o regular andamento do processo.

...”

Pois bem. A Ação Monitória tem por objeto o recebimento de valor pelos serviços prestados as requeridas. Sucede que no momento da distribuição do processo, a falência já havia sido decretada. Neste caso, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005, juízo da falência é indivisível e competente para conhecer de todas as ações sobre os bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROPOSTA EM DESFAVOR DA MASSA FALIDA - INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. - O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. - Assim, se foi constatado que a Ação de Adjudicação Compulsória foi proposta após a decretação da falência da ré, em Juízo diverso da Falência, é o caso de se reconhecer a incompetência do juízo sentenciante, na medida em que a competência absoluta, neste caso, para analisar o pedido é do Juízo Universal - artigo 76 da Lei 11.101/2005.
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.10.008745-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018)

Desta feita, a providência cabível quando se reconhece a incompetência absoluta do Juízo é a remessa dos autos ao Juízo competente para o processamento e julgamento do feito, como disposto no art. 64, § 3º, do CPC, in verbis:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

...

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

...”

Assim ocorre, porque o legislador, ao sopesar os interesses em questão, reconheceu a prevalência dos princípios da celeridade e da economia processual, de modo que descabido o ajuizamento de uma nova ação, com custas e despesas processuais, o que pode obstaculizar o acesso ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, orienta o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta, como no caso, não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente
. Precedentes.

2. Eventual decretação da ilegitimidade ativa de um dos órgãos do Ministério Público em relação à ação proposta, atraindo o deslocamento da competência para outro juízo, não resulta na imediata extinção da ação sem julgamento do mérito, devendo o juízo competente intimar o órgão ministerial com atribuições para a causa com o intuito de ratificar ou não a petição, dando continuidade ou não à ação proposta. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1592109/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Portanto, o reconhecimento pelo juízo da competência do Juízo falimentar para o processamento e julgamento do feito, não importa na extinção da causa, mas sim, a redistribuição do feito para a sede da quebra que, inclusive, decidirá sobre a manutenção ou reforma das decisões proferidas pelo juízo incompetente, nos termos do § 4º, do art. 64, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - POSSIBILIDADE - PRÉVIA CASSAÇÃO DA SENTENÇA - DESNECESSIDADE - ART. 64, §4º DO CPC - MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Adequada a prolação de pronunciamento judicial monocrático nos casos em que reconhecida a incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça, com a simples remessa dos autos ao juízo competente. 2. É conferida ao Juízo competente a atribuição de examinar eventuais nulidades no curso do procedimento, bem como analisar o acertamento do teor dos pronunciamentos judiciais proferidos. 3. De acordo com o art. 64 do Código de Processo Civil os efeitos das decisões proferidas nos autos de origem, ainda nulas por terem sido proferidas pelo Juízo incompetente, devem ser mantidos até o efetivo julgamento da controvérsia pelo MM° Juízo competente.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0242.15.002962-5/003, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 18/07/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a r. sentença de extinção da ação, e determinar a remessa do feito para a Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Capital, Juízo do processo falimentar nº 9734-69.2000.811.0041, código 80.525
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020